Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-17.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801251-17.2023.8.14.0109

APELANTE: ANTONIA GORETTI MAGALHAES DA SILVA

APELADO: JOAO JORGE OLIVEIRA DE SOUSA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato de remoção praticado pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, por meio do Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Brasil. A impetrante alegou ausência de motivação e ilegalidade no ato administrativo que a removeu de sua lotação original. Requereu a concessão da segurança para anulação do referido ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato de remoção ex officio de servidora pública estadual com base na existência de excesso de profissionais na unidade de origem, à luz do dever de motivação dos atos administrativos discricionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração Pública, não havendo direito subjetivo à inamovibilidade, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei.

4.

A legalidade do ato de remoção depende da observância dos princípios da motivação, razoabilidade e interesse público, sendo exigida a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a medida.

5.

No caso concreto, o ato de remoção foi devidamente motivado, com justificativa pautada no excesso de especialistas em educação na unidade de origem, não havendo indícios de arbitrariedade, desvio de finalidade ou violação de direito líquido e certo da servidora.

6.

A jurisprudência nacional reconhece que, ausente comprovação de perseguição, abuso de poder ou ilegalidade, é legítima a remoção ex officio de servidor público devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode promover a remoção ex officio de servidor público, desde que o ato seja devidamente motivado e fundado no interesse público.

2.

A simples alegação de ausência de motivação não é suficiente para invalidar o ato, quando houver nos autos justificativa expressa e plausível.

3.

Não há direito subjetivo à permanência do servidor em determinada lotação quando inexistente previsão legal específica de inamovibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, MS nº 10000200422129000, Rel. Des. Wander Marotta, j. 06.08.2020;
TJ-SC, APL nº 0303320-45.2019.8.24.0011, Rel. Des. Sônia Maria Schmitz, j. 27.01.2022;
TJ-PI, Apelação nº 0800319-31.2018.8.18.0032, Rel. Des. José James Gomes Pereira, j. 10.06.2022;
TJ-PR, Apelação nº 0001192-37.2020.8.16.0004, Rel. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 21.09.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Antônia Goretti Magalhães da Silva,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela ora apelante em face de ato praticado pela
Secretaria de Educação do Estado Do Pará,
através do
Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Brasil
,
denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da recorrente.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num. 26033524 - Pág. 1/8)
, o patrono da apelante arguiu que a recorrente era servidora pública efetiva do
Município de Bujaru, possuindo o cargo de Professor I – Zona Rural, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Salientou que a apelante, servidora pública efetiva do Estado do Pará desde o ano de 2008, ocupante do cargo de Técnico em Educação, tendo sido lotada na
Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Brasil.

Ressaltou que o Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Brasil, Sr. João Jorge Oliveira de Sousa, no dia 05/09/2023, através do Ofício nº 029/2023, colocou a apelante a disposição do DRE para que fosse lotada em outra escola.

Sustentou, em síntese,
a ausência de motivação e a ilegalidade do ato administrativo de remoção da apelante.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança e a anulação do ato de remoção da apelante.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (Num. 26033557 - Pág. 1/3), denegando o
writ
impetrado pela apelante.

Nas razões recursais (Num. 26033561 - Pág. 1/11), o patrono da apelante aduziu, basicamente, as mesmas alegações esposadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 26033626 - Pág. 1/19
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26254921 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 26364944 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pela apelante em face de ato praticado pela

Secretaria de Educação do Estado Do Pará, através do Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Brasil, denegou a segurança, mantendo o ato de remoção da recorrente.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que a apelante, servidora pública efetiva do Estado do Pará, ocupante do cargo de
Técnico em Educação
e lotada na
Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Brasil
, no dia
05/09/2023
,
através do Ofício nº 029/2023, tomou ciência que havia sido colocada à disposição da Direção Regional de Educação para que fosse lotada em outra escola.

Nas informações prestadas pela autoridade impetrada (Num. 26033543 - Pág. 1/5
)
, verifica-se que, no supramencionado Ofício, consta que a remoção da apelante foi justificada em decorrência do excessivo número de especialistas em educação na
Escola Estadual de Ensino Médio Professor Mário Brasil.

Outrossim, a remoção
ex officio

da apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, entendo que inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção da recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. DEMONSTRADOS INTERESSE E CONVENIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. - Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos fatos alegados pelo impetrante, não admitindo a via utilizada que a mera alegação possa suportar a concessão da ordem - Se o direito, ou o fato, não estão adequadamente comprovados, é de ser a ordem denegada -
O instituto da remoção, consistente no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, é ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de utilidade e conveniência, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado - Considerando que o ato administrativo foi motivado, fica demonstrada a existência de um critério de interesse e conveniência na remoção "ex officio" da servidora, o que leva à denegação da ordem pretendida.
(TJ-MG - MS: 10000200422129000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 06/08/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)

FATO SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CAUSA MADURA. Inesgotada a utilidade do provimento jurisdicional pela modificação superveniente das circunstâncias fáticas, subsiste o interesse de agir, impondo-se a apreciação da demanda. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
Devidamente justificado a remoção do servidor, com descrição de circunstância que indica interesse público e ausência de prejuízo da ausência do removido no setor de origem, não se há cogitar de nulidade do ato administrativo.
O exame do desvio de finalidade imprime, em regra, necessidade de dilação probatória que se apresenta incompatível com a via do mandado de segurança. (TJ-SC - APL: 03033204520198240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303320-45.2019.8.24.0011, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. MOTIVAÇÃO POSTERGADA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Os fatos que motivaram o ato nominado coator, consistente na remoção ex officio do servidor público estadual (Auxiliar administrativo) para outra Unidade do Município, são contemporâneos à sua prática, e ainda que excepcionalmente externados posteriormente, evidencia a existência do interesse público, motivo pelo qual deve ser mantido.
2. Atende ao princípio da razoabilidade a remoção ex officio do servidor público na medida em que devida e legalmente justificada, pois, além de o mesmo não deter a prerrogativa da inamovibilidade, exercerá as atribuições do cargo para o qual obteve acesso através de concurso público
. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada. (TJ-PI - Apelação / Remessa Necessária: 0800319-31.2018.8.18.0032, Relator: José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2022, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
REMOÇÃO DO DELEGADO DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL PARA O GRUPO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS III. ATO DE REMOÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 39, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1.982 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ). INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ALEGADA PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO REGOGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001192-37.2020.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 21.09.2021) (TJ-PR - APL: 00011923720208160004 Curitiba 0001192-37.2020.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 21/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2021)”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025